Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-62.2023.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801438-62.2023.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ERIVELTON FERREIRA SA, SHOSUKE LEONIDAS DA CUNHA OKADA

RECORRIDO: MATHEUS DOS SANTOS ALMEIDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária decorrente de mandado de segurança impetrado por dois servidores públicos municipais, professores efetivos da rede municipal de ensino de Monte Alegre, eleitos para a coordenação sindical local do SINTEPP, pleiteando a concessão de licença remunerada para exercício de mandato classista, com fundamento no art. 87 da Lei Municipal nº 4.080/1993. Alegaram omissão das autoridades coatoras, que, embora notificadas, não praticaram os atos administrativos necessários, condicionando o deferimento à emissão de parecer jurídico não realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os impetrantes, eleitos para o exercício de mandato sindical, fazem jus à concessão de licença remunerada nos termos da legislação local, mesmo diante da omissão da Administração em se manifestar formalmente sobre o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando presente ilegalidade ou abuso de poder, inclusive nos casos de omissão administrativa em que a concessão do direito encontra-se condicionada a requisitos legais plenamente comprovados.

4.

A legislação federal, estadual e municipal assegura ao servidor público o direito à licença remunerada para exercício de mandato sindical, sendo esse direito vinculado, quando preenchidos os requisitos legais, como o exercício de cargo de direção sindical e o limite de servidores licenciados por entidade.

5.

O art. 87 da Lei Municipal nº 4.080/1993 garante expressamente o direito à licença remunerada para o servidor eleito para diretoria sindical, com duração correspondente ao mandato e possibilidade de prorrogação.

6.

A ausência de resposta administrativa não constitui fundamento válido para indeferimento do pedido, configurando omissão ilegal frente a um direito líquido e certo.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece o caráter vinculado da concessão da licença para mandato classista, assegurando o afastamento remunerado ao servidor eleito para cargo de direção sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal eleito para cargo de direção sindical faz jus à licença remunerada para o exercício do mandato classista, conforme previsão legal expressa.

2.

A omissão da Administração Pública em decidir requerimento fundado em direito vinculado configura ilegalidade sanável por mandado de segurança.

3.

A concessão da licença sindical constitui dever da Administração, sendo vedado condicionar o deferimento à manifestação discricionária desprovida de respaldo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XVII, 8º, I e III, e 37, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 14; Lei nº 5.810/1994, art. 95; Lei Municipal nº 4.080/1993, arts. 74, IX, e 87.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 26.912/RS, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 03.03.2009, DJe 30.03.2009; STJ, AgRg no RMS 26.915/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.12.2011, DJe 08.02.2012; TJPA, Apelação MS 0003663-88.2017.8.14.0100, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.07.2022; TJPA, AI em MS 2018.00938378-59, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.03.2018; TJPA, Remessa Necessária 1689986, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 26.05.2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
decorrente de sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
ERIVELTON FERREIRA SÁ e SHOSUKE LEÔNIDAS DA CUNHA OKADA
contra suposto ato omissivo praticado pelo Prefeito do Município de Monte Alegre e pela Secretária Municipal de Educação.

Na origem, os impetrantes, servidores públicos municipais titulares do cargo efetivo de professor, lotados na Secretaria Municipal de Educação de Monte Alegre, relataram terem sido eleitos para a Coordenação Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP/SUBSEDE DE MONTE ALEGRE, para o triênio 2023-2026.

Alegaram que, por meio do Ofício nº 078/2023 – SINTEPP, solicitaram administrativamente a concessão de licença para o desempenho de mandato classista, nos termos do artigo 87 da Lei Municipal nº 4.080/1993. Contudo, transcorrido o prazo legal, não obtiveram resposta conclusiva das autoridades coatoras, recebendo apenas o Memorando 1110/2023-SEMED, que condicionava o deferimento da licença à emissão de parecer jurídico, até então não realizado, determinando-lhes o retorno às atividades letivas.

Alegaram, assim, omissão ilegal por parte da Administração Pública e requereram, liminarmente, a concessão da segurança para obrigar os impetrados à prática dos atos administrativos necessários à concessão das licenças remuneradas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, RATIFICANDO os efeitos da liminar concedida que determinou ao Senhor Prefeito do Município de Monte Alegre e à Senhora Secretária Municipal de Educação, se dignem a, no prazo de 15 (quinze) dias, praticarem os atos administrativos necessários às concessões das licenças dos impetrantes, para os exercícios dos mandatos classistas, prevista no artigo 87 da Lei Municipal nº. 4.080/1993 (RJU).”

Conforme certidão lançada nos autos, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos moldes do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer exarado pela Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO, manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, opinou pela manutenção
in totum
da sentença. Destacou que a negativa de licença aos impetrantes para o exercício do mandato sindical constitui afronta ao direito líquido e certo amparado tanto pela legislação municipal (art. 87 da Lei nº 4.080/1993) quanto por dispositivos constitucionais (arts. 8º e 37, VI, da CF). Reforçou ainda a ausência de fundamentação administrativa válida para a recusa, bem como o entendimento pacificado na jurisprudência acerca do caráter vinculado da concessão da licença sindical, quando preenchidos os requisitos legais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a analisá-la.

O cerne da questão submetida a reexame por este e. tribunal consiste em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora praticasse os atos administrativos necessários à concessão das licenças aos impetrantes, no prazo de 15 dias.

Pois bem.

O mandado de segurança destina-se a atacar a ação ou a omissão que configurem ilegalidade ou abuso de poder. A fórmula constitucional é tradicional e revela, em última análise, a tutela, não apenas aos casos de vício no exercício de competência vinculada, mas também no caso de defeito no desempenho de competência discricionária. Há casos em que a lei condiciona a existência ou a fruição de um direito subjetivo a pressupostos determinados, caracterizando-se uma disciplina vinculada. Se, numa hipótese dessas, houver indevida denegação do direito subjetivo assegurado a alguém, o interessado poderá valer-se do mandado de segurança para atacar essa ilegalidade. Alude-se à ilegalidade para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei.

Mas também cabe a impetração para proteger direito líquido e certo nos casos de abuso de poder, que se verifica diante das hipóteses de disciplina legislativa discricionária. A garantia constitucional impede que a denegação de uma pretensão individual se faça mediante a mera invocação da titularidade de uma competência discricionária. Assim, a previsão legislativa de que a autoridade pública poderá deferir um pedido não legitima todo e qualquer indeferimento. Se a denegação do direito do particular evidenciar abuso de poder, o mandado de segurança será cabível.

Assim, para a concessão da segurança há que pairar certeza absoluta sobre a existência do chamado direito líquido e certo, bem assim que tenha risco iminente de violação por ato manifestamente ilegal ou eivado de abuso de poder que venha a ser praticado pela autoridade impetrada.

É importante destacar, ainda, as diretrizes da atividade classista dispostas no art. 8º, da CF/88, que, em seus incisos I e III, asseguram a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato, nos termos que seguem:

“Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

(....)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Por sua vez, no que diz respeito aos servidores públicos, o art. 37, VI, assegura o direito à livre associação sindical,
in verbis
:

“Art. 37 (omissis). (...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;”

Analisando propriamente o art. 95 da Lei nº 5.810/1994, esse dispõe:

“Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo. (NR)

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. (NR)

§ 2º A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez. (NR)

§ 3º O período de licença de que trata este artigo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. (NR) Seção VIII - Da Licença para Acompanhar Cônjuge”

A Constituição Estadual assegura aos servidores estaduais o exercício de mandato sindical sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado, de acordo o seu art. 27, inciso II:

“Art. 27 - É assegurado:

I - aos sindicatos e associações dos servidores da administração direta ou indireta:

a) participar das decisões de interesse da categoria;

b) descontar em folha de pagamento as mensalidades de seus associados e demais parcelas, a favor da entidade, desde que aprovadas em assembleia geral;

c) eleger delegado sindical;

II - aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, nos casos previstos em lei, o desempenho, com dispensa de suas atividades funcionais, de mandato em confederação, federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento;”

O Regime Jurídico Único dos Servidores de Monte Alegre (Lei nº 4.080/1993), por sua vez, em seus artigos 74 e 87, prevê a concessão de licença para desempenho de atividade sindical, senão vejamos:

“Art. 74 - Conceder-se-á ao funcionário licença:

IX - Para atividade sindical;

Art. 87 -
É assegurado o direito a licença com remuneração ao funcionário eleito para o desempenho do mandato de diretoria em confederação ou sindicato representativo de categoria profissional.

Parágrafo Único – A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogado em caso de reeleição.”

Dessa forma, o objeto do writ já se encontra pacificado à luz da orientação jurisprudencial. A jurisprudência pátria tem se assentado, no que diz respeito ao direito do servidor de exercer o mandato classista, sem prejuízo de sua remuneração, do modo como estabelecido na legislação municipal.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, trago o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O legislador estadual assegurou ao servidor público do Estado do Rio Grande do Sul o direito à licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração, incluindo, expressamente, a licença para o exercício de mandato em entidade sindical de âmbito estadual ou nacional
.2. Precedente (STJ -
RMS 26912/RS
, Rel. Ministro
CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 30/03/2009).3.Agravo regimental improvido.(STJ -
AgRg no RMS 26.915/RS
, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 08/02/2012). Negritei

No mesmo sentido, colaciono entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 5.810/94, ARTIGO 95 § 1º E LEI MUNICIPAL 133/2006.

1. Os incisos
I
e
III
do art.
8º
da
CF/88
, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato;

2. A Lei 5.812/94, ART. 95, § 1º: “Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo, sendo nesse mesmo sentido a Lei Municipal 133/2006.

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art.
5º
, inciso
LXX
, alínea
b
, da
Constituição Federal
.

3. À luz do contexto fático e da legislação pertinente, verifico que o licenciamento de até 4 servidores se trata de garantia constitucional, onde a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguarde direitos assegurados pela Carta Constitucional, sob pena de subverter-se a ordem constitucional, em ofensa ao Estado Democrático.

5. Afigura-se ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de lei, que interpretada conforme a
constituição
, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, § 1º da Lei nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (
0003663-88.2017.8.14.0100
, Rel.
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/07/2022, Publicado em 13/07/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. 1- Os incisos
I
e
III
do art.
8º
da
CF/88
, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato; 2- A Lei 5.812/94, aplicada subsidiariamente à legislação municipal, prevê em seu art.
95
, o direito de licença de até 04 (quatro) servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas atividades sindicais, sem prejuízo de sua remuneração do cargo efetivo; 3- O ato administrativo que restringe a menor a disposição constitucional opera em descompasso com os princípios do Estado Democrático de Direito; 4- Agravo conhecido e desprovido. (2018.00938378-59, 187.025, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-15)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - A liberdade sindical, prevista no art. 8º da Carta Constitucional Federal traduz-se em manifestação do direito fundamental de liberdade de associação (art. 5º, inciso XVII): 2 – No âmbito da Constituição Estadual, por seu turno, é assegurado aos servidores estaduais o exercício de mandato sindical sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado, conforme se depreende de seu art. 27, inciso II 3- Em igual senso, a Lei Orgânica do Município e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Mojuí dos Campos, asseguram, no limite de até 02 (dois) servidores, o direito à licença remunerada para exercício de mandato classista. 4 – Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. (1689986, 1689986, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-01)

Assim, da detida análise dos autos e na linha do parecer ministerial não vislumbro qualquer censura à decisão reexaminada, merecendo confirmação.

Ante o exposto, restando demonstrado o direito líquido e certo dos impetrantes,
CONHEÇO DO REEXAME
,
para manter a sentença de primeiro grau
em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/06/2025